Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO (ART. 218-C, §1o, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", CP E MAJORANTE DO ART. 218-C, §1o, CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por ausência de interesse recursal, na medida em que já concedido na sentença de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.
2. As provas testemunhais e documentais reunidas aos autos são firmes, coesas e convergentes, sendo suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva da divulgação de cena de sexo sem consentimento da vítima (art. 218-C, CP), bem como a presença do dolo genérico, não havendo que se falar em absolvição.
3. A incidência cumulativa da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, e da majorante do art. 218-C, §1o, do mesmo diploma legal, quando fundadas na mesma premissa de violência de gênero no contexto de relação íntima de afeto, configura bis in idem, impondo-se o afastamento da primeira e a consequente readequação da pena.
4. A breve duração do relacionamento não descaracteriza a "relação íntima de afeto" para fins de aplicação da majorante do art. 218-C, §1o, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 5.1. Valor reduzido em face das condições econômicas do ofensor e da extensão do dano para a ofendida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.